Tribunal: TJDFT
Processo: 0006317-88.2018.8.07.0009
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-06-10
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DA DEFESA. CRIME DE AMEAÇA. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. PALAVRA DA VÍTIMA. ESPECIAL RELEVO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. FRAÇÃO DE AUMENTO SUPERIOR A 1/6 (UM SEXTO). IMPOSSIBILIDADE. PENA REDUZIDA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, mormente quando seus depoimentos, prestados em oportunidades distintas, são uníssonos e coerentes sobre a dinâmica dos fatos.
2. Incabível o aumento, na segunda fase da dosimetria da pena, em patamar superior à fração de 1/6 (um sexto) sem fundamentação concreta. Necessidade de redimensionamento da pena intermediária. Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido para redimensionar a pena aplicada.